Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005954-27.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO TAVARES DE ARAUJO - CPF: 058.558.301-36 (RECORRIDO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIO FONTOURA ATACADO, COMERCIO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 29.360.498/0001-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- ALMEJADO DECRETO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FATOS NOVOS E ATUAIS QUE JUSTIFICAM O RESTABELECIMENTO DA MEDIDA EXTREMADA – SUJEITO QUE APARENTEMENTE, LOGO QUE OBTEVE A SOLTURA, VOLTOU A SE ENVOLVER NO MUNDO DA ILICITUDE –

RISCO CONCRETO DE RECIDIVA DELITUOSA – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS –
PEDIDO CONTIDO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO
– IMPOSSIBILIDADE – PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL, INCLUSIVE, NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DOS HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS AO DEFENSOR NOMEADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Se o sujeito, que já ostentava um histórico criminal, é beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP e, mesmo advertido de tais obrigações, descumpre-as deliberadamente, poucos meses depois, ao aparentemente se envolver com novas condutas criminosas, torna-se induvidosa a necessidade do restabelecimento de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, e do art. 312, §§ 1º e 2º, ambos do CPP, para garantir a ordem e a segurança públicas, constantemente abaladas com a persistência do recorrido no mundo da ilicitude.

2.

A teor do art. 87, §4.º e art. 89, inc. I, ambos da CNGC (
Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.º 39, de 16 de dezembro de 2020), se a nomeação do defensor dativo não ocorrer para a prática de um ato processual específico, seu patrocínio contempla toda a causa, até a decisão final, inclusive, nas instâncias superiores, se for o caso.

2.1

Logo,
in casu
, tendo sido o advogado que subscreve as contrarrazões recursais nomeado pelo juízo singular para exercer a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal da ação penal que ainda está em curso, sem que exista menção acerca dos honorários advocatícios, que certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença, não há como a matéria ser analisada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

3.

Recurso conhecido e provido, com o decreto da prisão preventiva do recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

BRUNO TAVARES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º
0002370-25.2019.8.11.0059 (PJe)
, que
revogou a prisão preventiva
outrora imposta em desfavor de

Bruno Tavares De Araújo
,

acusado da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 155,
caput
c/c art. 71, ambos do CP.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
162543178 - págs. 140/145
, o
Parquet
pretende a
reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
restabelecida a prisão preventiva do recorrido
, sob a alegação de que a medida se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo suspeito, que, inclusive, é reincidente específico em crime patrimonial, não sendo razoável “
que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violares da lei. Tampouco se pode esperar que eles cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde”
, notadamente porque não há qualquer comprovação de que o acusado pertença ao grupo de risco da COVID-19.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
162543178 - págs. 165/169,
o recorrido rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso
, além de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo conforme a tabela da OAB/MT.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
162543178 - págs. 171/172
, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
167907155
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso em sentido estrito, ao argumento de que falta contemporaneidade entre os fatos e o pedido prisional.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, na data de
16/12/2019
,
fora decretada a prisão preventiva do recorrido
BRUNO TAVARES DE ARAUJO,
sob o viés da
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva, porque teria cometido dois delitos de furto na cidade de Confresa/MT, o primeiro, em
12/02/2019
, no Atacado Rio Xingu, em que teria subtraído 02 (dois) drones da marca Thestom, com controles remotos, avaliados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencentes à empresa KLM Fort Center, representada por Sinomar Cândido Barros Junior, e o segundo, em
25/02/2019
, no Supermercado Bom Vizinho, em que teria se apossado de 01 (um) achocolatado Pirakids, 01 (um) pão de forma e 01 (um) pacote de café, avaliados em R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos).

O mandado prisional foi cumprido em
27/02/2020.

Todavia, logo depois, especificamente em
25/03/2020
,
acolhendo pedido defensivo, o MM. Magistrado singular revogou a medida segregatícia, sob os seguintes fundamentos:

“Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março a 20 de abril de 2020; assim, demonstrada está a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Assim, verifico que, conforme alegado pela Defesa do Acusado, a prisão decretada nos presentes autos, necessita de nova análise, nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.º 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.

Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que tenham cometido, em tese, delitos sem violência ou grave ameaça.

É o caso dos presentes autos.

Pois bem.

Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que o Acusado é pessoa voltada à prática delitiva, uma vez que possui diversas ações penais de cunho patrimonial nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, considerando que o Acusado está sendo processado no presente autos por crime sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Com esteio nestes fundamentos, DEFIRO o pedido da Defesa, pelo que, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado BRUNO TAVARES DE ARAÚJO, vulgo “Keka”.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão;

b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);

c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;

d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min.

e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e

f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.

FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.

A presente decisão servirá, EXCEPCIONALMENTE, como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o Acusado BRUNO TAVARES DE ARAÚJO, vulgo “Keka”, ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo o mesmo não deva permanecer preso”
(
sic
- ID 79779757 - págs. 133/134)
.

Na mesma data fora cumprido o alvará de soltura.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito na data de
31/03/2020
, a fim de ver a r. decisão reformada e o recorrido preso preventivamente.

1.

DO PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando o conjunto probatório dos autos e as informações extraídas do sistema informatizado deste eg. Sodalício, entendo que a
razão assiste ao
Parquet.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de furto (04 anos - art. 155,
caput
, do CP), acrescida da fração máxima estabelecida para o crime continuado (2/3 - art. 71 do CP), resulta em
quantum
superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, em simples busca no SEEU, verifica-se que, ao tempo dos fatos ora em análise (12 e 25 de fevereiro de 2019), o recorrido já ostentava uma condenação definitiva, oriunda da ação penal n.º 0000782-22.2015.8.11.0059, cujo trânsito em julgado se deu em 12/02/2018 [PEP n.º 2000055-87.2019.8.11.0059], de modo a estar satisfeita, também, a hipótese prevista no
art. 313, inc. II, do CPP.

Em relação ao
fumus comissi delicti

está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, consoante demonstrado na portaria de instauração do inquérito policial, nos boletins de ocorrência, no auto e no termo de exibição e apreensão, nos relatórios de investigação, no termo de reconhecimento de objeto, nos autos de avaliação e nas declarações orais colhidas na Delegacia de Polícia, que dão conta do provável envolvimento de
BRUNO TAVARES DE ARAUJO
nos furtos praticados no mês de fevereiro de 2019, em continuidade delitiva, em dois estabelecimentos comerciais diferentes situados em Confresa/MT.

Ao que ressai de tais documentos, no dia 12/02/2019, por volta das 08h20, o recorrido teria se dirigido à loja KLM Fort Center, localizada no interior do Atacado Rio Xingu e, ao avistar expostos à venda 02 (dois) drones da marca Thestom, de cores vermelha e preta, com controles remotos, supostamente se apossou de tais objetos, escondeu-os em uma sacola e evadiu-se do local sem passar pelo caixa para efetuar o respectivo pagamento.

Posteriormente, no dia 25/02/2019, por volta das 10h57min, teria se deslocado até o Supermercado Bom Vizinho, colocado 01 (um) achocolatado Pirakids, 01 (um) pão de forma e 01 (um) pacote de café em uma sacola e supostamente deixado o estabelecimento sem quitar os produtos.

E, consoante consignado nos autos, o suposto envolvimento do recorrido teria sido descortinado mediante a análise das imagens obtidas das câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos furtados, além de um dos drones subtraídos ter sido localizado na posse do sujeito identificado como Oscar Borges Ferreira, o qual declarou aos agentes de segurança pública que teria adquirido o dispositivo do acusado.

Aliado a isso, tem-se que a denúncia em desfavor do increpado foi ofertada e recebida pelo juízo singular em 16/12/2019, instaurando-se a ação penal n.º
2370-25.2019.811.0059
, a impedir que, na via eleita, seja afastado todo o substrato fático e probatório em que se funda a acusação.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

De outro norte, o
periculum libertatis
, neste momento, consubstancia-se no
risco atual de reiteração criminosa por parte do recorrido
e
na clara ineficiência das cautelares menos severas
a ele impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória em
25/03/2020
, a exigir o decreto da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Isso porque, em uma breve consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, constatei que, após ser beneficiado com a soltura nos autos da ação penal e inobstante tenha sido devidamente advertido de que o descumprimento das restrições impostas poderia ensejar o recolhimento cautelar ao cárcere, aparentemente,
BRUNO TAVARES DE ARAUJO
não se manteve afastado da criminalidade
, porquanto existem, no mínimo, três registros penais posteriores, a saber:

-
Ação penal n.º
1000027-68.2021.8.11.0059
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155,
caput
e do art. 155,
caput
c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do CP
, delitos estes cometidos em
02/10/2020
e
06/10/2020
;

-
Inquérito policial n.º 1000653-19.2023.8.11.0059
, em que foi preso em flagrante no dia
01/11/2021
, por supostamente praticar o delito de
furto
;

-
Ação penal n.º
1001397-48.2022.8.11.0059
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155, §4.º, inc. II, do CP
, delito este que fora cometido em
13/12/2021
.

Aliado a isso, como já mencionado pelo próprio MM. Juiz
a quo
na decisão que decretou a prisão preventiva na data de 16/12/2019, o suspeito já respondia aos seguintes procedimentos criminais:

-
Ação penal n.º
3133-31.2016.811.0059 – código 69434
, em que é dado como incurso nas penas
do
art. 155, §4.º, inc. I,

(vítima Gledson Souza) e do
art. 155,
caput
, por duas vezes (duas vítimas), todos na forma do art. 69 do CP
;

-
Ação penal n.º 2463-56.2017.811.0059 - código 79123
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155,
caput
, do CP
;

-
Ação penal n.º 4660-18.2016.811.0059 - código 72563
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155,
caput
, (por duas vezes
e do
art. 180,
caput
, ambos na forma do art. 69, todos do CP
;

-
Ação penal n.º 3668-28.2014.811.0059 – código 55111
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155, § 4.º, inc. I, do CP
;

-
Ação penal n.º 3070-74.2014.811.0059 - código 53614
, em que é dado como incurso nas penas do
art. 155, §§ 1.º e 4.º, do CP
;

-
Ação penal n.º 3280-91.2015.811.0059 - código 59970
, em que é dado como incurso nas penas dos
art. 155,
caput
, no art. 288,
caput
e no art. 180,
caput
, todos do CP
;

-
Ação penal n.º 782-22.2015.811.0059 - código 55646
, em que restou condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo delito tipificado no
art. 155,
caput
, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do CP
,
cuja sentença condenatória transitou em julgado em 12/02/2018 [PEP N.º
2000055-87.2019.8.11.0059].

Nessa vereda, há evidências concretas de que o recorrido é propenso a comportamentos antijurídicos, demonstrando ter uma dificuldade em obedecer às regras de convivência social, assim como uma indiferença às ordens judiciais, pois mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória e cientificado de que o descumprimento das obrigações impostas poderia levá-lo ao cárcere, aparentemente, não se conteve e persistiu cometendo diversos delitos.

Desse modo, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, porquanto há fortes indicativos de que as providências menos severas não surtiram o efeito almejado de manter o suspeito afastado da criminalidade e, até mesmo, podem ter servido de estímulo para a recidiva delituosa, por lhe darem a certeza da impunidade.

Outrossim, a indiferença demonstrada pelo recorrido com as determinações judiciais leva a crer que somente a prisão preventiva está apta a fazê-lo conter o espírito transgressor da lei, já que, mesmo vinculado ao processo mediante a imposição de restrições diversas do cárcere, em tese, não se preocupou de ser surpreendido na prática de novas condutas ilícitas.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, pois
a violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares constitui-se em fundamento idôneo para que o magistrado, a requerimento do Ministério Público, decrete a custódia cautelar do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, § 4.º e o art. 312, §§ 1º e 2º, ambos do CPP.

A propósito,
o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
ex vi
do
Enunciado orientativo n.º 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal
”
(HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaquei.

Outrossim, “
Destacou-se, ainda que
beneficiado anteriormente com a liberdade provisória, supostamente voltou a cometer novos crimes, não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade na manutenção da constrição cautelar do Agravante
” (AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022). Destaquei.

Em consequência, considero viável a pretensão do Ministério Público de decreto da prisão processual do recorrido, ante a ineficácia das cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, que, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade, mostrando-se totalmente apático às determinações judiciais e voltando a delinquir, a tornar imperiosa a medida extremada para a garantia da ordem e da segurança públicas.

2.

DO PEDIDO CONTIDO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.

Como é cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada, que representa mero desdobramento da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]”
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 89, inc. I, da
CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.º 39, de 16 de dezembro de 2020),
in verbis:

“Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.

Ademais, a mesma normativa prevê em seu artigo 87, §§ 3.º e 4.º que:

“Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

(...)

§ 3º Na sentença, o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos.

§ 4º Se a nomeação ocorrer para a prática de ato processual específico, a certidão será expedida tão logo realizado, podendo, desde então, o advogado dativo requerer a sua expedição para fins de cobrança”.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho meramente recomendatório, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ)”
(AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). Destaquei.

In casu
, a partir da análise do despacho de ID 162543178 - pág. 78 é possível verificar que o advogado Adão Delgado da Silva Júnior [OABT/MT n.º 26.684-O] não fora nomeado especificamente para apresentar as contrarrazões do presente recurso em sentido estrito, mas, sim, para assistir
BRUNO TAVARES DE ARAÚJO
durante toda a instrução processual da ação penal n.º
0002370-25.2019.8.11.0059, nada mencionando o MM. Juiz singular acerca dos honorários advocatícios, os quais certamente serão arbitrados por ocasião da prolação da sentença

Em sendo assim, inexistindo manifestação prévia do MM. Magistrado de primeiro grau acerca da matéria, impede-se que a fixação de honorários ao defensor dativo seja realizada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Logo, não comporta acolhimento o pedido defensivo contido nas contrarrazões recursais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.º
0002370-25.2019.8.11.0059 (PJe)
e
decreto a prisão preventiva
de
Bruno Tavares De Araújo
, no intuito de
garantir a ordem pública
, incumbindo ao magistrado singular a expedição do mandado de prisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Pedi vista
destes autos
para melhor compreensão da matéria posta em julgamento; e, após analisar estes autos, cheguei
a
mesma conclusão daquela exarada pelo relator.

Com efeito,
tal como exposto de forma detalhada no voto do relator, o
apelado
,
mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória e cientificado de que o descumprimento das obrigações impostas poderia levá-lo ao cárcere, persistiu cometendo diversos delitos.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, formulado nas contrarrazões deste recurso. Não se desconhece que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. Contudo, tal determinação se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso deste recurso em sentido estrito
, que se trata de mero incidente processual.

Isso porque
, a atuação do profissional da advocacia, subscritor das contrarrazões recursais, é resultado da defesa dativa
exercida
na ação penal ainda em curso, cabendo, portanto, ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, estabelecer o valor adequado que
englobe
a atuação do defensor dativo
na ação
principal
e em eventuais incidentes processuais,
uma vez que o
trabalho desenvolvido
pelo advogado
no âmbito do primeiro grau de jurisdição
deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

A propósito,
mutatis
mutandi
, veja-se a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor
.

(Habeas Corpus 1012695-54.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24.08.2021
e p
ublicado no DJE
de
01.09.2021)
Destacamos

Posto isso,
em consonância com o relator
,
dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
,

para

decretar a prisão preventivade
Bruno Tavares
d
e Araújo
, no intuito de garantir a ordem pública, incumbindo ao magistrado a expedição do mandado de prisão
; bem como
indefiro
o
pedido de
arbitramento de honorários ao advogado dativo.

É como voto.

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Pedi vista
destes autos
para melhor compreensão da matéria posta em julgamento; e, após analisar estes autos, cheguei
a
mesma conclusão daquela exarada pelo relator.

Com efeito,
tal como exposto de forma detalhada no voto do relator, o
apelado
,
mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória e cientificado de que o descumprimento das obrigações impostas poderia levá-lo ao cárcere, persistiu cometendo diversos delitos.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, formulado nas contrarrazões deste recurso. Não se desconhece que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. Contudo, tal determinação se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso deste recurso em sentido estrito
, que se trata de mero incidente processual.

Isso porque
, a atuação do profissional da advocacia, subscritor das contrarrazões recursais, é resultado da defesa dativa
exercida
na ação penal ainda em curso, cabendo, portanto, ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, estabelecer o valor adequado que
englobe
a atuação do defensor dativo
na ação
principal
e em eventuais incidentes processuais,
uma vez que o
trabalho desenvolvido
pelo advogado
no âmbito do primeiro grau de jurisdição
deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

A propósito,
mutatis
mutandi
, veja-se a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor
.

(Habeas Corpus 1012695-54.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24.08.2021
e p
ublicado no DJE
de
01.09.2021)
Destacamos

Posto isso,
em consonância com o relator
,
dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
,

para

decretar a prisão preventivade
Bruno Tavares
d
e Araújo
, no intuito de garantir a ordem pública, incumbindo ao magistrado a expedição do mandado de prisão
; bem como
indefiro
o
pedido de
arbitramento de honorários ao advogado dativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023